Tribunal: TJDFT
Processo: 0755502-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. PASSAGENS PROMO CANCELADAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagar à requerente o valor de R$1.492,95 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).
2. Em suas razões recursais, pugna pela majoração da indenização por danos materiais para R$ 4.530,33 (quatro mil quinhentos e trinta reais e trinta e três centavos), sendo R$ 1.492,95 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) referente à passagem adquirida junto a ré, e R$ 3.037,38 (três mil e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) pela aquisição do novo bilhete aéreo. Requer, ainda, que a ré seja condenada a indenizá-la pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Para tanto, alega que a situação retratada nos autos teria afetado o seu orçamento mensal e suas expectativas, acrescentando que esse transtorno fere diretamente o princípio da dignidade humana, bem como o direito social ao transporte e ao lazer.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 56837833 e 56837834) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56723233).
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. No que tange ao quantum fixado a título de indenização pelos danos patrimoniais, cumpre salientar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Para ser reparado, o dano material precisa ser efetivo (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso, a recorrente juntou aos autos o comprovante de ID 56723142, relativo à aquisição das novas passagens aéreas, no valor de R$ 3.037,38 (três mil e trinta e sete reais e trinta e oito centavos). Assim, diante da evidente falha na prestação do serviço, tal valor deve ser ressarcido, tendo em vista que a responsabilização civil nas relações de consumo se assenta na teoria da qualidade do serviço ou do produto (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Quanto ao valor pago à recorrida pelas passagens adquiridas na tarifa promo, esse não pode ser ressarcido à recorrente, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o qual ocorre em prejuízo a alguém.
7. Já em relação ao dano moral, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, especialmente porque a viagem foi realizada conforme previsto. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
8. Nesse sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
9. Na hipótese, verifica-se que em razão das notícias amplamente veiculadas pela imprensa a respeito da situação da requerida, a requerente conseguiu adquirir novas passagens aéreas e realizar a viagem planejada. Desse modo, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não havendo reparo a ser feito na sentença nesse aspecto.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a recorrida a pagar à autora o valor de R$ 3.037,38 (três mil e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, configurados pela aquisição das novas passagens, valor que deve ser corrigido desde o desembolso, com incidência de juros legais desde a citação.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.